Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000709-07.2025.8.05.0001

Juízo de origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Ana Vitória C. Gouveia

Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e art. 180, § 1º, do CP, na forma do art. 69, do CP, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 230 dias-multa, com concessão do direito de recorrer em liberdade. A defesa postula, no recurso, a absolvição, a desclassificação para o delito de uso pessoal ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se é possível a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando os elementos probatórios constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos de policiais civis responsáveis pela diligência, considerados válidos e harmônicos.

4.

A alegação de ausência de elementos caracterizadores do tráfico não prospera, tendo em vista a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, balança de precisão, celulares e dinheiro fracionado. O contexto fático e probatório afasta a configuração do uso pessoal.

5.

Os pedidos relativos ao tráfico privilegiado e ao direito de recorrer em liberdade não foram conhecidos por ausência de interesse recursal, tendo em vista seu acolhimento em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais civis são meio idôneo de prova quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos. 2. A desclassificação do tráfico para uso pessoal exige a demonstração inequívoca de que a droga destinava-se ao consumo próprio, o que não se verifica diante da quantidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 69 e 180, § 1º; CPP, art. 600, § 4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 800.470/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.11.2022; STJ, RCD no AgRg no AREsp 2.613.780/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime tombados sob o nº
8000709-07.2025.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelante
LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
JULGAR IMPROVIDO
o Apelo defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA